Tribunal: TJDFT
Processo: 0738208-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ART. 40, LEI 6.8030/80. RESP 1.340.553/RS. DEMORA NO PROCESSAMENTO DO FEITO. IMPUTÁVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. É vedado ao Tribunal conhecer de questões que não foram analisados pela instancia de origem, sob pena de ocorrer indevida supressão de instancia. Preliminar acolhida.
2. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e “é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)” (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).
3. O art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, com as alterações das Leis no 11.051/2004 e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente em casos de não localização do devedor ou de bens deste, suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal.
4. Por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da sistematização para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal – Lei no 6.830/80.
5. Verifica-se dos autos de origem, que não houve a intimação da Fazenda Pública a respeito de eventual frustração de tentativa de constrição de bens passíveis de penhora, tendo em vista que a parte exequente/recorrida aguardava as informações a respeito da constrição realizada nas contas das corresponsáveis/executadas. 5.1. Em outros termos, não se depreende da ação fiscal originária, a teor do que decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no já mencionado REsp 1.340.553/RS, o termo inicial de suspensão da execução, e, por conseguinte, não se identifica o termo a quo de eventual prescrição intercorrente, não havendo, assim, que se falar em inércia por parte do ente público no feito executivo originário a caracterizar a prescrição intercorrente.
6. A suposta demora na tramitação do feito executivo originário decorre de motivos inerentes ao mecanismo interno da Justiça, e não à inércia ou negligência do credor.
7. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Decisão mantida.